Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. DIREITO DO CREDOR.
1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. Conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. Adota-se o critério do escalonamento disposto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC.
4. Ante as peculiaridades do caso, e o montante dos rendimentos do devedor, é fixado em 7,5% (sete e meio por cento) o percentual da penhora sobre seu salário líquido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.